Tribunal: TJES
Processo: 5011635-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
PROCESSO Nº 5011635-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SEMEAR S.A.

AGRAVADO: RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, LAND I PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., GRAN VIVER URBANISMO S/A, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

A C Ó R D Ã O

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. FALTA DE ELEMENTOS DE PROVA QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, que nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência, teve o pleito de urgência negado.

2. Não obstante terem sido apresentados pelo Agravante vasta documentação que evidencie determinada relação contratual, não são suficientes para evidenciar, de plano, o efetivo direito de exigir a obrigação pleiteada.

3. Para que seja possível evidenciar o direito em questão se mostra necessária a instrução probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011635-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SEMEAR S.A.

AGRAVADO: RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. FALTA DE ELEMENTOS DE PROVA QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO AUTORAL. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, que nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência, teve o pleito de urgência negado.

2. Não obstante terem sido apresentados pelo Agravante vasta documentação que evidencie determinada relação contratual, não são suficientes para evidenciar, de plano, o efetivo direito de exigir a obrigação pleiteada.

3. Para que seja possível evidenciar o direito em questão se mostra necessária a instrução probatória.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SEMEAR S.A. contra a decisão id. 30413655 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “ação cominatória com pedido de tutela de urgência” nº 5008583-37.2023.8.08.0048, indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que as requeridas fossem “compelidas ao cumprimento do cronograma físico-financeiro das obras, por meio da realização dos aportes financeiros contratualmente previstos, sob pena de multa diária não inferior a 1% (um por cento) dos valores não aportados pelo Grupo RTSC na corré Cidade Verde Serra”.

Pelas razões recursais (id. 6189214), o agravante requer, liminarmente, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau.

Aduz, para tanto, que na ação de origem pretende exigir das agravadas o cumprimento do cronograma físico-financeiro contratualmente ajustado entre as partes, através do Anexo 9.1.G, do contrato de id. nº 23716775, assinado em 30.06.2021. Em suma, invoca previsão de que o GRUPO RTSC faria aportes mensais de maio de 2021 até fevereiro de 2022 para conclusão e avanço das obras do empreendimento CIDADE VERDE SERRA, totalizando, ao final, um investimento de R$ 17.987.160,89. Porém, aponta que somados os demais loteamentos listados no cronograma físico-financeiro de entrega dos empreendimentos, as agravadas teriam assumido a obrigação de aportar o total de R$ 67.183.120,58. Relata que tal compromisso teria sido ratificado em 27.06.2022, pelo Instrumento de Transação (id. nº 23716776), ocasião em que as partes reafirmaram a integral e exclusiva responsabilidade do GRUPO RTSC pelas obrigações e responsabilidades da GRAN VIVER, incluindo o cumprimento do cronograma de suas obras, conforme detalhado na cláusula 1.2.11.

Prosseguindo, o agravante aponta seu interesse no cumprimento do referido cronograma por figurar como cessionário dos créditos decorrentes dos contratos firmados pela CIDADE VERDE SERRA com os adquirentes dos imóveis/lotes. Ainda, relata que diante dos aportes não realizados, culminando no atraso de obras que deveriam ter sido entregues originalmente desde maio de 2018, proliferaram-se ações judiciais movidas pelos adquirentes dos lotes, cujo objetivo, em suma, é a resolução dos contratos de compra e venda das unidades imobiliárias vendidas pela SPE (CIDADE VERDE SERRA), o que tem ocasionado a condenação do BANCO SEMEAR à devolução dos valores.

Ademais, afirma que toda a situação vem colocando em risco os créditos adquiridos pelo ora agravante, bem como tem culminado numa série de situações à consolidação da propriedade de tais imóveis pelo agravante, que não tem real interesse nos bens face sua iliquidez e dificuldade de alienação (já que se tratam de imóveis atrelados a empreendimentos com muito atraso).

Assim, aponta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal e invoca o art. 926 quanto à necessidade de uniformização de jurisprudência, mencionando existência de outros processos e recursos que supostamente estariam relacionados aos mesmos fatos e partes.

Em id. 6199535 foi determinado o contraditório prévio.

Contrarrazões em id. 7584899, na qual se refuta a tese recursal, pontuando que a base fática da ação de origem não seria a mesma das demais ações mencionadas pelo agravante, bem como que este não poderia exigir o adimplemento de obrigações que não foram contratadas pelo mesmo, que teria recebido créditos em cessão pro soluto. Ainda, informa que deixou de realizar apontes financeiros sob exceção de contrato não cumprido.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 14 de junho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011635-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SEMEAR S.A.

AGRAVADO: RTSC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, LAND I PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A., GRAN VIVER URBANISMO S/A, CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO SEMEAR S.A. contra a decisão id. 30413655 dos autos de origem, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “ação cominatória com pedido de tutela de urgência” nº 5008583-37.2023.8.08.0048, indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que as requeridas fossem “compelidas ao cumprimento do cronograma físico-financeiro das obras, por meio da realização dos aportes financeiros contratualmente previstos, sob pena de multa diária não inferior a 1% (um por cento) dos valores não aportados pelo Grupo RTSC na corré Cidade Verde Serra”.

Pelas razões recursais (id. 6189214), o agravante requer, liminarmente, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como no mérito, a reforma da decisão de primeiro grau.

Aduz, para tanto, que na ação de origem pretende exigir das agravadas o cumprimento do cronograma físico-financeiro contratualmente ajustado entre as partes, através do Anexo 9.1.G, do contrato de id. nº 23716775, assinado em 30.06.2021. Em suma, invoca previsão de que o GRUPO RTSC faria aportes mensais de maio de 2021 até fevereiro de 2022 para conclusão e avanço das obras do empreendimento CIDADE VERDE SERRA, totalizando, ao final, um investimento de R$ 17.987.160,89. Porém, aponta que somados os demais loteamentos listados no cronograma físico-financeiro de entrega dos empreendimentos, as agravadas teriam assumido a obrigação de aportar o total de R$ 67.183.120,58. Relata que tal compromisso teria sido ratificado em 27.06.2022, pelo Instrumento de Transação (id. nº 23716776), ocasião em que as partes reafirmaram a integral e exclusiva responsabilidade do GRUPO RTSC pelas obrigações e responsabilidades da GRAN VIVER, incluindo o cumprimento do cronograma de suas obras, conforme detalhado na cláusula 1.2.11.

Prosseguindo, o agravante aponta seu interesse no cumprimento do referido cronograma por figurar como cessionário dos créditos decorrentes dos contratos firmados pela CIDADE VERDE SERRA com os adquirentes dos imóveis/lotes. Ainda, relata que diante dos aportes não realizados, culminando no atraso de obras que deveriam ter sido entregues originalmente desde maio de 2018, proliferaram-se ações judiciais movidas pelos adquirentes dos lotes, cujo objetivo, em suma, é a resolução dos contratos de compra e venda das unidades imobiliárias vendidas pela SPE (CIDADE VERDE SERRA), o que tem ocasionado a condenação do BANCO SEMEAR à devolução dos valores.

Ademais, afirma que toda a situação vem colocando em risco os créditos adquiridos pelo ora agravante, bem como tem culminado numa série de situações à consolidação da propriedade de tais imóveis pelo agravante, que não tem real interesse nos bens face sua iliquidez e dificuldade de alienação (já que se tratam de imóveis atrelados a empreendimentos com muito atraso).

Assim, aponta a presença dos requisitos legais para concessão da tutela recursal e invoca o art. 926 quanto à necessidade de uniformização de jurisprudência, mencionando existência de outros processos e recursos que supostamente estariam relacionados aos mesmos fatos e partes.

Em id. 6199535 foi determinado o contraditório prévio.

Contrarrazões em id. 7584899, na qual se refuta a tese recursal, pontuando que a base fática da ação de origem não seria a mesma das demais ações mencionadas pelo agravante, bem como que este não poderia exigir o adimplemento de obrigações que não foram contratadas pelo mesmo, que teria recebido créditos em cessão pro soluto. Ainda, informa que deixou de realizar apontes financeiros sob exceção de contrato não cumprido.

Pois bem.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, e não sendo caso, a princípio, de julgamento monocrático com base no art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil (CPC), procedo à apreciação do pleiteado efeito recursal.

Prosseguindo, conforme o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no Tribunal, poderá o Relator “atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão”.

O art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma, estabelece que as medidas previstas no citado dispositivo demandam a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de que a imediata produção dos efeitos da decisão fustigada possa resultar em lesão grave, de difícil ou impossível reparação à parte.

Por sua vez, os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal não diferem dos necessários à concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, in litteris:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese vertente, tenho que o pleito de urgência não merece guarida.

Do que consta dos autos, entendo que a decisão de primeiro grau foi acertada quanto à ausência de elementos de prova quanto à probabilidade do direito autoral.

Isso porque, ao menos nesta fase inicial, não se verifica no contrato entre as partes a estipulação da obrigação que o agravante pretende impor diretamente às agravadas.

Registre-se que não se está com isso afirmando que o agravante não esteja sofrendo consequência advindas do atraso nos empreendimentos citados.

Diversamente, veja-se, o que se está a constatar é que o agravante figurou, em verdade, em cessão de crédito
pro soluto
. Não é, portanto, o titular da obrigação pretendida.

Já a agravada LAND I, por sua vez, assumiu, através de estipulação em favor de terceiro, um dever de indenizar o agravante em caso de efetivas perdas. Além disso, o INSTRUMENTO DE CESSÃO firmado entre o BANCO SEMEAR e a CIDADE VERDE SERRA previu que, na hipótese de o crédito ser considerado inexistente ou ilegal, caberia ao BANCO SEMEAR o direito ao reembolso do valor desse crédito.

Sob tais premissas fáticas, que parecem ser incontornáveis em sede de cognição sumária - já que o presente agravo se verte contra decisão de indeferimento de tutela de urgência em caráter antecedente - apesar de um olhar preocupado acerca da situação narrada notadamente quanto aos prejuízos que o agravante vem sofrendo, não se pode extrair a obrigação de fazer pretendida.

Ao que tudo indica, a relação contratual que efetivamente embasa a ação, permitiria ao agravante, sob o fundamento da mora/inadimplemento sustentado, outras medidas para mitigação de seus prejuízos. Todavia, tais questões extrapolam os limites da ação proposta, bem como a estreita cognição desta via recursal.

Assim, acertada a conclusão do juízo de origem pelo indeferimento da medida, por entender necessária a instrução do feito. Inclusive, este Sodalício possui precedente neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCABIMENTO. NECESSÁRIO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, que nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, teve o pleito liminar negado. 2. Não obstante terem sido apresentados pelo Agravante vasta documentação, que evidencie a relação contratual, por seu turno, não são suficientes para evidenciar, de plano, o efetivo descumprimento da obrigação, sobretudo a sua extensão. 3.Para que seja possível evidenciar o descumprimento da obrigação contratual, necessário possibilitar ao Agravado o exercício pleno do contraditório, inclusive com a produção de provas. 4. Verificado ausente, o periculum in mora, que possa causar prejuízo decorrente do retardamento da medida requerida, neste Grau de Jurisdição, não se fazendo eficaz a concessão da tutela, em caráter de urgência. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (Data: 22/Mar/2022, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000975-06.2021.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Prestação de Serviços).

Destaque-se, ademais, que a orientação deste Tribunal é que, nesta fase, seja realizada apenas uma análise de legalidade da decisão de origem. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante MACEL COMERCIAL LTDA. e Agravada IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. (Data: 02/Sep/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5003785-85.2020.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Rescisão / Resolução).

Portanto, tendo a decisão agravada se pautado na ausência dos requisitos legais para então indeferir a tutela, de forma fundamentada, não se verifica ilegalidade passível de correção nesta via.

Ademais, em que pese ter sido invocado o art. 926 do CPC, o que se verifica é que existem decisões do Tribunal de Justiça mineiro favoráveis e também contrárias à tese da agravante, não sendo também possível apenas pela leitura de tais decisões se concluir pela identidade da matéria de fundo. Portanto, parece prematuro se debater a uniformização de jurisprudência diante deste cenário. De toda sorte, no âmbito deste Tribunal de Justiça, não verifiquei outras demandas similares.

Assim, não se vislumbra plausibilidade na alegação recursal, de modo que deve ser mantida a decisão impugnada. Consectário, fica também afastado o pleito de tutela recursal.

Face ao exposto, conheço do recurso e nego provimento ao mesmo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Presencial de 02/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.